Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705700-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E S P A C H O Mediante a petição de ID 28351866 a agravada formula pedido de realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência a realizar-se em 1.9.2021, às 13h30 (ID 28112049). Estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência ou interposto contra decisão que julgou antecipadamente parte do mérito. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que, dentre outras medidas, fixou os juros de mora e seu respectivo termo inicial, bem como a incidência de multa contratual. Vê-se, portanto, que o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador